Tribunal: STF
Processo: ARE 1430293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DO CONSUMIDOR - Auto de infração lavrado por infração à legislação consumerista - Dispositivo legal invocado no auto de infração adequado à conduta descrita - Fundamentação “per relationem” no âmbito administrativo admitida pelo art. 50, § 1º da Lei nº 9.784/99 - Autora que não se desincumbiu de seu ônus argumentativo de indicar quem teria sido o responsável pela interrupção do fornecimento de energia elétrica -Força maior não caracterizada - Chuvas fortes no final do ano que são previsíveis - Competência da ANEEL que não se confunde nem conflita com a competência da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - Multa aplicada de acordo com os critérios definidos na Portaria Normativa nº 45/15, do PROCON-SP - Autora que não impugnou a estimativa administrativa de receita na forma do art. 32, § 1º da Portaria Normativa - Sanção razoável e proporcional - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LXIX; 21, XVII, “b” e 22, IV; 37; e 84, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não só a autora não se desincumbiu de tal ônus como confessou implicitamente ser a responsável pela interrupção no fornecimento ao invocar a ocorrência de força maior. A ocorrência de fortes chuvas anuais no interior paulista no final do ano não é fato imprevisível, de modo que não pode ser caracterizado, em regra, como força maior.



    Ao contrário, em quase todos os anos ocorrem chuvas extremamente fortes, fenômeno que é do conhecimento de todos. Destaco, ainda, que a responsabilidade, no caso, decorre do próprio risco inerente a sua atividade, o que independe da aferição de culpa e nem sempre autoriza a excludente invocada, notadamente nas circunstâncias apuradas.



    Por conta disso, a autora, concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem o dever de preparar sua infraestrutura para suportar os previsíveis (ainda que episódicos) fenômenos climáticos do interior paulista.



    O atendimento aos padrões estabelecidos pela ANEEL é irrelevante vez que o escopo de atuação da ANEEL é distinto daquele da Fundação “PROCON”. Esta última, criada pela LE nº 9.192/95 tem por objetivo “elaborare executar a política estadual de proteção e defesa do consumidor” (art. 2º).



    Em contraste, a ANEEL, criada pela Lei nº 9.427/96 tem por objetivo “regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal” (art. 2º). Embora o art. 3º preveja, entre suas atribuições, algumas ligadas à proteção dos consumidores (incisos V e XVII),seu escopo de atuação não é tão amplo nesse campo.



    Assim, para aplicar sanções por conta do descumprimento ao art. 22 do CDC (como é o caso), a ANEEL carece de competência, que é exclusiva da ré.



    A alegação de que a ré não identificou os elementos utilizados no cálculo da multa simplesmente não correspondem à realidade fática. A ré fez referência à fórmula prevista no art. 33, caput da Portaria Normativa nº 45/15, do PROCON-SP e explicita os elementos utilizados às fls. 22, 339 e 403.



    Quanto à alegação de incorreção no cálculo da receita bruta, o art. 32, § 1º da Portaria Normativa nº 45/15, do PROCON-SP prevê a forma de impugnar o cálculo administrativo, sendo certo que tabela produzidaunilateralmente e sem substrato documental (cf. fls. 793-794) não é suficiente. Por fim, o valor da multa é razoável e proporcional às infrações, ainda mais levando em conta o porte econômico da autora, empresa que teve lucro líquido de R$ 3.707.000.000,00 (três bilhões e setecentos e sete milhões de reais) em 2020.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente